Tribunal: TJPA
Processo: 0026758-05.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0026758-05.2012.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE LUIZ XAVIER DA SILVA, ANTONIO CESAR VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS - CHO PMPA/2012. LIMITAÇÃO DE IDADE PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO. CANDIDATOS QUE JÁ HAVIAM ATINGIDO A IDADE MÁXIMA NO MOMENTO DA INCRIÇÃO DO CONCURSO. POSSIBILIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE LIMITE DE IDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA A INSCRIÇÃO EM CONCURSO SELETIVO DA CARREIRA MILITAR QUANDO A RESTRIÇÃO ESTIVER PREVISTA EM LEI E FOR COMPATÍVEL COM A NATUREZA DO CARGO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NA ÍNTEGRA. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- O Estado pretende

a reforma da sentença que julgou procedente a ação, tornando definitiva a tutela antecipada concedida com a finalidade de permitir a inscrição dos impetrantes no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO-BM/2012).

II- Aduz que a sentença vergastada viola frontalmente o ordenamento jurídico vigente, posto que, na ocasião do certame, encontrava-se vigente e válido o artigo 16, da Lei nº 5.162/84, que expressamente determinava o limite de idade de 44 (quarenta e quatro anos) para o ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais.

III- Consta previsão no item 3.1, “g”, do Boletim Geral nº 067/2012, que a idade máxima para inscrição no referido concurso é de 44 (quarenta e quatro) anos.

IV- Na espécie, restou devidamente comprovado que os impetrantes/apelados possuíam idade superior ao limite máximo estabelecido no edital do certame, nada havendo que se falar em violação a direito liquido e certo.

V- O Edital do concurso público é a norma regente que vincula tanto a administração pública quanto os candidatos. Consequentemente, o cumprimento das regras do Edital não são de responsabilidade só da Administração Pública, mas também do próprio candidato, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento e da legalidade.

VI- Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada em sua integralidade. Segurança denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário e

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
José Luiz Xavier da Silva e Antonio Cesar Vasconcelos.

Historiando os fatos, os autores impetraram o writ visando garantir o direito à inscrição no “Curso Integrado de Habilitação de Oficiais do Quadro de Administração e Especialistas – PM/BM-2012”, tendo em vista que não possuíam o requisito de idade máxima exigido na Lei Estadual nº 5.162/1984, pois contavam com mais de 44 (quarenta e quatro) anos.

A liminar foi deferida (ID 1602543) e confirmada quando da prolação da sentença, nos seguintes termos (ID 1602548):

“(...) Sendo assim, diante da consagração do princípio da igualdade/isonomia, constitucionalmente garantido (art. 5º, caput e 7º, XXX, da CF/88), entendo não se mostrar plausível, razoável ou legal a conduta praticada pelo Réu, ao se negar a efetivação da inscrição dos Impetrantes ao “Curso Integrado de Habilitação de Oficiais do Quadro de Administração e Especialistas – PM/BM-2012”, com fundamento na previsão legal da limitação etária, conforme estabelecido no art. 16, II, da Lei Estadual nº 5.162/1984, devendo tal regramento, ter sua legalidade afastada.

(...)

Isto posto, ratifico a liminar e concedo a segurança, para garantir, em nome de todos os Impetrantes, o direito de ter efetivadas suas inscrições no “Curso Integrado de Habilitação de Oficiais do Quadro de Administração e Especialistas – PM/BM-2012, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso.

Em suas razões (ID 1602550), aduz a inexistência de direito liquido e certo dos impetrantes, na medida em que existe previsão legal de idade máxima e tempo mínimo na graduação de 1º sargento para a participação no CHO-BM/2012.

Argui a presunção de constitucionalidade da Lei Estadual nº 5.162-A/1984 e do Decreto Estadual nº 4.241/1986.

Aponta improcedência da alegação de descompasso com o modelo federal de promoção de militares, tendo em vista que são atuações legislativas em áreas distintas, conforme previsão constitucional dos artigos 42, §1º c/c art. 142, §3º, X.

Assevera afronta ao princípio da separação dos poderes, ante a impossibilidade do Poder Judiciário definir que as atribuições são compatíveis com a idade máxima fixada por lei.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, denegando-se a segurança pleiteada.

Os Apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso, com a confirmação da sentença (ID 1602553).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 1628547).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença
a quo
em todos os seus termos (ID 1689052).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Não havendo questões preliminares, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não dos impetrantes/apelados de inscrição e participação no Curso de Habilitação de Oficiais PMPA/2012, considerando que a Lei nº 5.162-A/1984 e o Decreto nº 4.241/86 estabeleceram expressamente a idade máxima de 44 (quarenta e quatro) anos.

Pretende o Estado apelante, a reforma da Sentença, por constatar que o juízo
a quo,
ao adotar o critério ventilado pelos autores, violou as normas legais acerca da participação em curso de Oficiais PM/PA.

Em contrapartida, os autores/apelados aduzem que embora o Boletim Geral nº 67/2012, tenha limitado a idade máxima para inscrição no concurso em 44 (quarenta e quatro) anos, e que apesar de possuirem à época da inscrição idade superior, suas inscrições deveriam ser deferidas, por considerarem defasada e ilegítima a limitação legal estabelecida pela Lei nº 5.162-A/84.

No entanto, é inadmissível o tratamento diferenciado entre os candidatos, em homenagem aos princípios da moralidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Ademais, verifica-se que os autores/apelados inscreveram-se no exame de seleção do Curso de Habilitação de Oficiais PM/2012, cujas regras encontravam-se constantes no Boletim Geral nº 067/12, conforme cópia constante nos autos, tomando ciência das regras previstas.

De acordo com a regra editalícia, constante no item 3.1, “g”, do referido Boletim Geral, a idade máxima para inscrição no referido concurso é de 44 (quarenta e quatro) anos no ato da inscrição, senão vejamos:

“3.1. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO NO EXAME DE SELEÇÃO NO EXAME DE SELEÇÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS PM/2012 (CHO/12):

(...)

g) ter no máximo 44 (quarenta e quatro) anos de idade, no ato da inscrição;”

Não obstante, vale destacar que o art. 16 do Decreto nº 4.241/86, que estabelece expressamente a idade máxima de 44 (quarenta e quatro) anos para a inscrição no Curso de Habilitação de Oficiais,
in verbis
:

Art. 16 - São requisitos essenciais para a seleção de candidatos ao ingresso no QOA e QOE:

I - Ter o graduado, no mínimo, 15 (quinze) anos de efetivo serviço, sendo 02 (dois) anos na graduação, quando se tratar de Primeiro Sargento;

II - Possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos ou equivalente;

III - Possuir escolaridade correspondente ao 2º Grau completo;

IV - Estar classificado, no mínimo, no Comportamento "BOM";

V - Ter sido julgado APTO em inspeção de saúde;

VI - Ter sido aprovado no Teste de Aptidão Física;

VII - Ter conceito, no mínimo "BOM" do Comandante, Diretor ou Chefe;

VIII - Ter sido aprovado no Exame de Suficiência Técnica da qualificação Policial Militar, se praça especialista;

IX - Ter as seguintes idades limites: no mínimo 48, 46 e 44 anos de idade, respectivamente, nos 3 (três) primeiros anos de vigência da Lei Estadual n05.162, de 16 OUT 84;

X - Não estar enquadrado nos seguintes casos:

a) Respondendo a processo no Fórum Civil ou Militar ou submetido a Conselho de Disciplina;

b) Licenciado para tratar de interesse particular;

c) Condenado a pena de suspensão do cargo ou função, prevista no
CPM
, durante o prazo desta suspensão;

d) Cumprindo sentença;

XI - Ter sido classificado no teste de seleção dos candidatos ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO).

Confirmando a orientação de que é legal a exigência de idade mínima e máxima, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 600.885/RS, relatado pela Ministra Cármen Lúcia, decidiu em incidente de repercussão geral que é necessária a existência de lei para que os editais possam fixar limite de idade para ingresso nas Forças Armadas e, por conseguinte, na Polícia Militar Estadual ou no Corpo de Bombeiros. Veja-se a ementa:

"
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART.
10
DA LEI N.
6.880
/1980. ART.
142
,
§ 3º
, INCISO
X
, DA
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO-RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário n. 600.885.
2. O art.
142
,
§ 3º
, inciso
X
, da
Constituição
da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas.
3. A
Constituição brasileira
determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. 4. Não foi recepcionada pela
Constituição
da República de 1988 a expressão"nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica"do art.
10
da Lei n.
6.880
/1980. 5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da
Constituição
, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art.
10
da Lei n.
6.880
/1980 até 31 de dezembro de 2011. 6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos ."(STF - RE n. 600.885/RS - REPERCUSSÃO GERAL, Relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em 09/02/2011, DJe de 01/07/2011).

Analisando os autos e os documentos acostados, bem como a própria declaração dos impetrantes nas razões iniciais, ambos já possuíam mais de 44 (quarenta e quatro anos) quando se inscreveram no Curso de Habilitação de Oficiais PM/2012, nada havendo que se falar em violação de direito liquido e certo.

Como é sabido, em se tratando de concurso público, antes de efetuar a inscrição, o candidato deve conhecer as regras do edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos do edital, sendo inadmissível o tratamento diferenciado entre candidatos, configurando ilegalidade o ato de abster a exigência de limite etário para os apelados, em homenagem aos princípios da moralidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Nesse sentido, coleciono precedente deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇAO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. LIMITE MÁXIMO DE IDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE DISPENSA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 - A inicial mandamental fora indeferida de plano, extinguindo o processo, sem resolução do mérito na origem, face a ausência de direito líquido e certo, nos termos do art.
10
da Lei
12.016
/2009.
2 - No caso, consta previsão no item nº 4.3, b, do edital nº 001/PMPA/2012, que limita a idade máxima para inscrição no concurso em 27 (vinte e sete) anos. 3 - É inadmissível o tratamento diferenciado entre os candidatos, em homenagem aos princípios da moralidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. 4 - O próprio impetrante/apelante não cumpriu os requisitos do Edital quanto ao limite etário para inscrição no concurso da PM/PA. Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado. Precedentes do STF e deste TJ/PA.
5 ? RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, nos termos do voto da Desa. Relatora. À unanimidade. (2017.03560015-54, 179.633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 21-08.2017)

APELAÇAO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. LIMITE MÁXIMO DE IDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE DISPENSA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ante o disposto no art.
14
, do
CPC/2015
, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada. 2.
Pretende o Apelante se abster de regra editalícia que prevê limite máximo de idade para inscrição em Concurso Público para Oficial da Policia Militar Estadual, em virtude de já pertencer ao quadro da corporação como soldado
. 3. A ação mandamental fora extinta na origem por carência da ação, face a ausência de direito líquido e certo, nos termos do art. 8º da Lei
1.533
/51 c/c art.
295
, III
CPC
/73. 4. É inadmissível o tratamento diferenciado entre os candidatos, em homenagem aos princípios da moralidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a homologação do resultado final do concurso não conduz à perda do objeto do mandamus quando o remédio constitucional busca aferir suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas do concurso
. 6. In casu, a controvérsia não diz respeito à possível ilegalidade do item nº 5, item 5.1, e, do edital nº 001/PMPA, que limita a idade máxima para inscrição no concurso em 27 (vinte e sete) anos, mas sim à pretensão do apelante em se abster de previsão editalícia, em virtude de já pertencer à Policia Militar, o que não encontra guarida no edital, sendo forçoso reconhecer a perda superveniente de objeto do recurso, face a homologação do resultado final do concurso público. 7. Extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo
267
, VI, do
CPC
/73. (2016.01863782-85, 159.359, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-02, Publicado em 2016-05-13)

Assim, a inscrição no exame de seleção do curso de habilitação de oficiais da Polícia Militar efetivada pelos recorridos pressupõe a aceitação e ciência das normas estabelecidas no Edital do Concurso, qual seja, o Boletim Geral nº 67/2012 PM/PA.

Nesta seara, tendo os autores ultrapassado a idade limite para a inscrição no certame, não se evidencia a alegada violação do direito à participação do certame.

Ademais, como já mencionado, o Edital do concurso público é a norma regente que vincula tanto a administração pública quanto o candidato. Consequentemente, o cumprimento das regras do Edital não são só de responsabilidade da Administração Pública, mas também do candidato, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento e da legalidade.

Nesse sentido é a orientação do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EDUCACIONAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. INDEFERIMENTO DO TÍTULO. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECEDENTES. TÍTULO COM REGISTRO EM CONSELHO DE ESTADO DIVERSO. VALIDADE NACIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.PROVIMENTO.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão no qual se denegou a ordem ao mandado de segurança impetrado contra o indeferimento do cômputo do título de especialista de candidato no concurso público para médico; a comissão do certame houve por considerar que somente seriam válidos títulos registrados no conselho regional de medicina no Estado e indeferido aqueles que tivessem registro em outras unidades da federação.

2. O Tribunal de origem consignou assistir razão ao impetrante, porém firmou que não seria possível a concessão da ordem, uma vez que ao Poder Judiciário seria vedada a incursão no mérito dos atos administrativos de concurso público; não é o caso, pois se trata de apreciar a legalidade de interpretação de disposição do edital que frisava a necessidade de registro do título junto ao Conselho Regional de Medicina (fls. 39-40), sem determinar que somente seriam aceitos os registrados localmente.

3.
O princípio da vinculação ao edital é consolidado no direito pátrio e expressa direitos que são firmados nas relações entre a Administração Pública e os candidatos; logo, se o edital em questão previa a necessidade apenas de registro junto ao Conselho Regional de Medicina, sem especificar o Estado, não é dada a possibilidade de que seja criada uma exigência adicional.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames: "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (...)"(AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012);"(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame do princípio da vinculação ao edital. (...) (RMS 22.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25.10.2007, p. 124)
.

5. Ademais, a residência médica está incluída no rol do ensino de pós-graduação, com as suas peculiaridade, possuindo regulação da Comissão Nacional de Residência Médica, junto ao Ministério da Educação, por força da Lei
6.932
/81, e tais títulos possuem validade nacional com base no art.
48
da Lei
9.394
/96 (
Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional
), regulamentada especialmente no tópico pelo Decreto
7.562
/2011.Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 46.726/PE, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015) grifei

Sendo assim, a definição de limite máximo e mínimo de idade e, previsão de outros requisitos para o ingresso na carreira militar é possível, desde que haja lei específica que imponha tais restrições.

E, em sintonia com e o STJ e STF, a Polícia Militar do Estado Pará, regulamentou, dentro das diretrizes traçadas pela Constituição no artigo 142, X, e artigo 39, §3º, os requisitos legais para admissão de cidadãos em sua Corporação.

Assim, pode a Administração Pública limitar, em razão da idade, a participação no Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares, mormente considerando as peculiaridades da profissão e a importância da correta aferição dos referidos critérios para a segurança social.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará,
para reformar a sentença de piso em todos os seus termos e julgar improcedente o pedido inicial, denegando a segurança, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
06
de
julho
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/07/2020